Tribunal: STF
Processo: ARE 1370242
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 17, p. 1-5) opostos por Francisco Carlos Barros Passos da decisão que negou seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, §1º, do RI/STF (eDOC 13, p. 1-3).



    O embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de omissão e contradição, nos seguintes termos:



    “(...)



    Insistentemente, informou-se que o Recorrente apresentou embargos de declaração, visando o prequestionamento ‘explícito’ de toda a matéria, e o fez nos EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM FACE DA SENTENÇA E TAMBÉM DO ACÓRDÃO. 



    Nada obstante a isso, da leitura minuciosa da r. Decisão Monocrática, não é possível extrair fundamento para que não se compreenda que a matéria não satisfaz o pressuposto do prequestionamento, portanto é patente a omissão. 



    Ainda sobre o objeto do apelo extremo, consignou-se de forma clara que não pretende o Recorrente em seu Recurso Extraordinário buscar o reexame de provas já analisadas nos presentes autos. 



    Até porque, bem ciente de que não é admissível em sede de recursos excepcionais qualquer exame de provas, sendo somente permitido debates acerca de matéria de direito; e é justamente o que se suplicou no Apelo Extremo. 



    O Embargante objetivou, em verdade, única e exclusivamente a tutela de seus direitos garantidos constitucionalmente, e inclusive, alçado à categoria de direito fundamental, tendo em vista que os mesmos foram frontalmente desrespeitado. 



    Por tais razões, entendeu-se que o julgamento feriu os preceitos constitucionais invocados, Art. 1º, III (‘a dignidade da pessoa’); do Art. 5º, inciso LIV (‘ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal’); III) do Art. 5º, inciso LV do (‘aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes’); do Art. 5º, inciso LVII - ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória (In dubio pro reo) e do Art. 93, inciso IX, segunda parte (‘todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade[...]’. 



    Saliente-se (…) que a matéria ventilada é puramente de direito, não comportando o reexame do arcabouço probatório, sendo inaplicável a Súmula 279 do STF, conforme fora devidamente suscitado na Decisão embargada. 



    Nessa toada, está-se diante de cenário processual que atrai a necessidade de obter esclarecimento em razão de omissão e contradição do julgado (art. 619 do CPP: ‘[...] poderão ser opostos embargos de declaração [...] quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão’).



    Finalmente, houve, em verdade, omissão e contradição no julgado de fatores relevantes, os quais, necessariamente, se devidamente apreciados, teriam repercussão no julgamento.



    Desse modo, serve o presente instrumento processual para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.” (eDOC 17, p. 3-4; grifos originais)



    Ao final, a parte embargante requer:



    “Ante o exposto, à r. decisão monocrática merece ser integrado o fundamento pelo qual o Tribunal compreende que a discussão não foi demonstrada o prequestionamento, ponto esse omisso e contraditório em razão do entendimento da aplicação da Súmula 279 do STF, razão pela qual pugna-se pelo conhecimento, processamento e acolhimento do presente recurso, para objetivar o conhecimento do apelo extremo.” (eDOC 17, p. 5; grifos originais)



    É o breve relatório.



    Decido.



    Assevere-se que os embargos de declaração são cabíveis para indicar ocorrência de ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade da decisão embargada (art. 620 do CPP c/c o art. 337 do RI/STF).



    Todavia, transcrevo da decisão ora impugnada exatamente para infirmar as alegações deduzidas nestes embargos de declaração:



    “Preliminarmente, em relação aos Temas 339 e 660 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, a decisão ora agravada deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea ‘a’, do CPC. Nesse sentido: ARE 1.317.810 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 27.5.2021 e ARE 1.368.176/PR, por mim relatado, DJe 22.2.2022; dentre outros. 



    Outrossim, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.166.621 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 12.1.2022; ARE 1.349.532 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.12.2021; ARE 1.347.685/RS, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), DJe 18.2.2022; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.293.915 AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 4.2.2021; ARE 1.350.853 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2022; ARE 1.353.409 AgR/RO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 13.12.2021; dentre outros.” (eDOC 13, p. 2-3)



    Assim, diante dos fundamentos da decisão que não admitiu o RE (eDOC 9, p. 1-9), bem como da iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal mencionada na decisão ora embargada (eDOC 13, p. 1-3), neguei seguimento ao presente ARE, nos termos do art. 21, § 1º, do RI/STF, o que legitimamente inviabilizou o processamento do recurso extraordinário, aliás, repita-se, nem sequer admitido e, por conseguinte, a apreciação recursal da matéria de mérito ali deduzida.



    Ademais, os presentes embargos de declaração apresentam nítido caráter infringente, sobretudo diante dos fundamentos recursais deduzidos nesta via acima transcritos.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de março de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente